Tribunal: TJSP
Processo: 2209419-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora sobre o faturamento mensal da empresa agravada. Possibilidade. Medida excepcional que tem lugar quando não localizados bens ou quando aqueles encontrados são de difícil execução ou insuficientes para a satisfação do crédito demandado. Fixação de percentual em 10% sobre o faturamento líquido, a fim de resguardar a atividade econômica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora sobre o faturamento mensal da empresa agravada. Possibilidade. Medida excepcional que tem lugar quando não localizados bens ou quando aqueles encontrados são de difícil execução ou insuficientes para a satisfação do crédito demandado. Fixação de percentual em 10% sobre o faturamento líquido, a fim de resguardar a atividade econômica da empresa agravante. Decisão mantida. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209419-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante AUTO
POSTO SOGAL LTDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209419-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14209
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2209419-31.2020.8.26.0000
Comarca : Taubaté
Agravante: Auto Posto Sogal Ltda.
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Voto no 14.209
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Penhora sobre o faturamento mensal da
empresa agravada. Possibilidade. Medida excepcional que
tem lugar quando não localizados bens ou quando aqueles
encontrados são de difícil execução ou insuficientes para a
satisfação do crédito demandado. Fixação de percentual em
10% sobre o faturamento líquido, a fim de resguardar a
atividade econômica da empresa agravante. Decisão
mantida. Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Carlos Eduardo Reis de
Oliveira, que deferiu a penhora de faturamento da empresa recorrente.
O recorrente sustenta ser proprietário de imóvel
avaliado em cerca de doze milhões de reais, que apesar de hipotecado,
seria suficiente para o pagamento do saldo devedor. Menciona que a
penhora de faturamento é medida excepcional, adotada quando a parte
executada não possui bens para o pagamento da dívida em discussão.
Pede a revogação da penhora de faturamento, por entender que se trata
de medida prematura, em vista da comprovada existência de patrimônio
em seu nome.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 540/541).
Contraminuta apresentada às fls. 545/550.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209419-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14209
3
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que as páginas
abaixo citadas se referem aos autos de origem.
O artigo 866 do Código de Processo Civil
estabelece que, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se,
tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o
crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de
faturamento de empresa.
Por sua vez, o § 1o do mencionado dispositivo
ressalva que o Magistrado fixará percentual que propicie a satisfação do
crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o
exercício da atividade empresarial.
Contudo, trata-se de medida admitida em caráter
excepcional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO
AO
RECLAMO
-
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, a penhora sobre o faturamento da
empresa somente é cabível, excepcionalmente: "[...]
em casos em que se mostre necessária e adequada,
desde que observados, cumulativamente, os seguintes
requisitos: I) inexistência de bens passíveis de
garantir a execução ou que sejam de difícil alienação;
II) nomeação de administrador (CPC/73, art. 655-A,
§ 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize
a atividade empresarial." (REsp 1.545.817/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em
19/04/2016).
Durante o curso da execução, houve tentativa
infrutífera de penhora de ativos financeiros (fls. 134/137) e houve o
levantamento das penhoras dos imóveis de matrículas números 146.484,
146.485, 146.486, 146.487, 146.488, 146.489, 146.490 e 146.491 do
CRI de Taubaté (fls. 176, 250, 454 e 499/500).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209419-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14209
4
Apesar do recorrente alegar a existência de
imóvel hipotecado de matrícula no 131.215 do CRI de Taubaté/SP no
valor de doze milhões de reais, referido bem já foi penhorado nos autos
da execução no 1001702-68.2019.8.26.0625 em trâmite na 2a Vara Cível
de Taubaté/SP.
Naqueles autos, ao contrário do alegado, o
imóvel foi avaliado em cinco milhões de reais. Foi deferida a penhora de
eventuais valores remanescentes decorrentes do leilão do bem (fls. 160).
Considerada a possibilidade de arrematação do
bem por 60% do valor de sua avaliação, o valor da arrematação não seria
suficiente para saldar a dívida dos autos no 1001702-68.2019.8.26.0625
e a dívida dos autos de origem.
Registre-se que, conforme a norma do artigo
805, do Código de Processo Civil, a execução se fará de forma menos
gravosa aos devedores. No entanto, estes devem quitar sua obrigação, e
se não o fazem voluntariamente, nem são localizados bens passíveis de
penhora suficientes ao pagamento do débito, lícito é que a constrição
recaia num percentual fixo sobre o faturamento da empresa devedora,
capaz de satisfazer a execução e não inviabilizar economicamente o seu
funcionamento.
Assim, nada obsta a que seja deferida a
penhora sobre o faturamento da empresa agravante, por não se verificar
a existência de bens aptos a satisfazer o débito.
Para acompanhar as posições adotadas por esta
15a Câmara (além doutras Câmaras deste E. Tribunal), observo ser
suficiente a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento líquido da
empresa agravada, o que viabiliza a manutenção das suas atividades e a
solvência do débito.
A respeito:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO
OUTRO
SUFICIENTE
PARA
GARANTIR
A
EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE O FATURAMENTO
LÍQUIDO (10%)
POSSIBILIDADE - RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209419-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14209
5
IMPROVIDO.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2265182-85.2018.8.26.0000, Relator Des. Almeida
Sampaio, 25a Câmara de Direito Privado, j. em
07/08/2019).
“Ação
de
rescisão
contratual
e
indenizatória
Fase de cumprimento de sentença

Penhora de dez por cento do faturamento líquido da
agravante Decisão mantida Requisitos necessários
à penhora do faturamento presentes - Jurisprudência
Recurso desprovido, com observação.” (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2152803-70.2019.8.26.0000, Relator
Des. Fortes Barbosa, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 08/08/2019).
“Agravo de Instrumento. Execução de
título extrajudicial. Recurso contra decisão que deferiu
a penhora de 10% do faturamento líquido da
executada. Penhora de faturamento. Possibilidade.
Ausência de bens penhoráveis ou se, tendo os, esses
forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar
o crédito executado (art. 866 do CPC). Inexistência de
comprovação de que o fixado irá comprometer as
atividades da empresa. Decisão mantida. Recurso
desprovido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2032376-44.2019.8.26.0000, Relator Des. Elói Estevão
Troly, 15a Câmara de Direito Privado, j. em
05/04/2019).
Destarte, a decisão agravada merece ser
mantida, com observação acerca do percentual da penhora.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento
ao recurso, com observação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator